Tribunal: STJ
Processo: 5001624-85.2020.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627851 - MG (2024
/0123550-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V S
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
AGRAVADO
: V M A (MENOR)
REPR. POR
: P A A S M
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
PAULO DE OLIVEIRA MASULLO - DF041738
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50338974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: bfa19ba7-4764-4247-868e-0f1d84ba70a0

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto aos danos morais e porque o acórdão decidiu
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no que se
refere à multa por embargos de declaração protelatórios.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A impugnação adequada da Súmula n. 83 do STJ exige a
demonstração de que o julgado apontado na decisão de admissibilidade
está superado ou é inaplicável à hipótese dos autos."

Documento eletrônico VDA50338974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: bfa19ba7-4764-4247-868e-0f1d84ba70a0

CPC, arts. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
.
19/9/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: bfa19ba7-4764-4247-868e-0f1d84ba70a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627851 - MG (2024
/0123550-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V S
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
AGRAVADO
: V M A (MENOR)
REPR. POR
: P A A S M
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
PAULO DE OLIVEIRA MASULLO - DF041738
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto aos danos morais e porque o acórdão decidiu
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no que se
refere à multa por embargos de declaração protelatórios.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A impugnação adequada da Súmula n. 83 do STJ exige a
demonstração de que o julgado apontado na decisão de admissibilidade
está superado ou é inaplicável à hipótese dos autos."

Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

CPC, arts. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
.
19/9/2022

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a não incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que, em vários trechos do agravo em recurso especial,
demonstrou que a decisão de admissibilidade do recurso especial não poderia ser
mantida, pois contrária à precisa aplicação do direito, estando desprovida de
fundamentação sólida. Sustenta, assim, que não há dúvidas de que infirmou, com
clareza, os pontos e aspectos da decisão que inadmitiu o apelo especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.924-1.929, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos decorrentes da
barragem do Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, no Estado de Minas
Gerais.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ, no que se refere à configuração dos danos materiais e no fato de que o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.896-1.899, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a defender que o
acolhimento de sua irresignação especial não demanda reexame de provas mas
apenas a revaloração do conjunto fático-probatório, bem como, que a multa do art.
1.026, § 2o, do CPC deve ser afastada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Em relação à incidência da Súmula n. 83 do STJ – acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ –, o que se observa nas razões do agravo
em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer identificou o
óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
a impugnação específica do referido enunciado sumular, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48970161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:21
Código de Controle do Documento: b1458660-4a03-49a9-91e9-02e24b82f4de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.627.851 / MG
Número Registro: 2024/0123550-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230141194007 50016248520208130090
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V S
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
AGRAVANTE : V M A (MENOR)
REPR. POR
: P A A S M
AGRAVANTE : G A M
ADVOGADOS : DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
PAULO DE OLIVEIRA MASULLO - DF041738
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
AGRAVADO
: V M A (MENOR)
REPR. POR
: P A A S M
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS : DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
PAULO DE OLIVEIRA MASULLO - DF041738
Documento eletrônico VDA50333780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: fa5adbbc-9dc3-4cf3-8f87-e06a0098df71

HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
AGRAVADO
: V S
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V S
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
AGRAVADO
: V M A (MENOR)
REPR. POR
: P A A S M
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS : DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
PAULO DE OLIVEIRA MASULLO - DF041738
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: fa5adbbc-9dc3-4cf3-8f87-e06a0098df71